Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708312-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILZEANE MARIA DANTAS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilzeane Maria Dantas da Silva contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 24523991) que, com base no art. 932, inciso III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, por estar prejudicado. Em suas razões recursais (ID 24745169), aponta omissão quanto aos princípios da vedação à decisão surpresa e da primazia da resolução do mérito, sustentando que o Juízo de origem proferiu sentença terminativa logo após o indeferimento da liminar no agravo de instrumento, sem antes oportunizar o recolhimento das custas processuais. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício indicado, concedendo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão embargada e dar provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Na hipótese, a embargante aponta a existência de omissão quanto aos princípios da vedação à decisão surpresa e da primazia da resolução do mérito, sustentando que o Juízo de origem proferiu sentença terminativa logo após o indeferimento da liminar no agravo de instrumento, sem antes oportunizar o recolhimento das custas processuais. Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão objeto do agravo de instrumento já havia determinado que a autora, ora embargante, comprovasse o pagamento das custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com amparo no art. 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 84263570 do processo referência). O prazo acima mencionado expirou em 19/3/2021, sem manifestação da parte, consoante certidão juntada aos autos em 23/3/2021 (ID 87012222). Nessa mesma data, foi proferida a decisão monocrática que, nos autos deste agravo de instrumento, indeferiu o pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Diante disso, foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de um dos pressupostos processuais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não juntou, no prazo legal, o comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 87019401). Nesse contexto, nos autos do agravo de instrumento, foi proferida a decisão monocrática ora embargada, nos seguintes termos: [...] O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, como se observa ao ID 24354320, após a interposição deste recurso, o Juízo de origem proferiu sentença no processo de referência, na qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de um dos pressupostos processuais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não juntou aos autos, no prazo legal, o comprovante de recolhimento das custas processuais. Destarte, em razão da superveniência de sentença terminativa, cujo conteúdo abrange a matéria apresentada no agravo de instrumento, consistente na análise de eventual direito ao benefício da gratuidade de justiça, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. [...] Frise-se, por fim, que o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão ao ID 24304037, razão pela qual não havia qualquer obstáculo para a prolação da sentença pelo Juízo da causa. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, conforme o art. 932, inciso III, do CPC. [...] Assim, em virtude da superveniência de sentença nos autos de origem, negou-se seguimento ao agravo de instrumento, que ficou prejudicado pela perda do seu objeto. Constata-se, da análise do processo originário, que, ao contrário do que alega a embargante, foi oportunizado o recolhimento das custas processuais, o que não foi realizado no momento devido. É importante destacar, ainda, que as teses expostas nos embargos de declaração no sentido de que a sentença teria violado os princípios da primazia da resolução de mérito e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 4o, 6o e 10 do Código de Processo Civil, devem ser apresentadas por meio do instrumento recursal cabível, qual seja, a apelação, conforme o art. 1.009, caput, do CPC[1]. Percebe-se, portanto, que a embargante demonstra, na verdade, apenas explícito inconformismo em relação à sentença proferida pelo Juízo de origem após a interposição do agravo de instrumento. Desse modo, as alegações apresentadas não se referem diretamente à decisão monocrática embargada, o que não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, por não existir vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.